Tribunal: TJES
Processo: 5029330-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029330-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ARI CARNEIRO MORAES JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO REALIZADAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre compras não autorizadas no cartão de crédito do autor. De acordo com a narrativa autoral, ao acordar na data de 11/9/2023, o autor verificou que foram realizadas três compras em seu cartão de crédito durante a madrugada, todas no mesmo estabelecimento e com valor total de R$ 12.789,51, incluindo o IOF cobrado. Relata que tentou questionar administrativamente a cobrança, mas lhe foi informado que as compras foram feitas através de cartão com chip, razão pela qual a cobrança não seria estornada. Requer indenização por danos morais e a declaração de inexistência do débito.

2. A sentença de origem acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, condenando o réu no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e declarando a inexistência do débito relativo às compras impugnadas. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em contrarrazões, o autor pugna pela mantença da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem, especificamente quanto à responsabilidade do réu. A parte ré alega que as compras discutidas nos autos foram realizadas pelo autor, sob a justificativa de que as transações foram feitas presencialmente, através de cartão com
chip
e senha pessoal. Não se desconhece que, a respeito do tema, o STJ possui entendimento no sentido de inexistência de responsabilidade das instituições financeiras quando as transações realizadas pelos correntistas se dão através do uso de cartão físico com
chip
e senha pessoal (por todos, REsp 1.898.812/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023). No entanto, no caso dos autos, não há comprovação de ter havido regularidade nas transações impugnadas ou mesmo que o autor tenha, efetivamente, realizado as compras questionadas. Vale ressaltar que as transações foram atípicas, sinalizando um possível golpe ou clonagem do cartão, o que se traduz numa situação, por si só, em que a instituição financeira teria a obrigação de tomar medidas para evitar a continuidade da fraude. Com efeito, a mera alegação de que as compras foram feitas através de cartão de crédito com
chip
não é suficiente para comprovar que o autor autorizou referidas transações. Não há comprovação mínima acerca das alegações da ré neste sentido.

5. No mais, entende-se que há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a falha de segurança e prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Acerto do ato sentencial.

6. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, o autor teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade do autor, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se o recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)